Tribunal: TJSP
Processo: 1026094-66.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso I, do CPC/15 - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.

Processual civil - alegações finais intempestivas - inexistência de prejuízo – mera irregularidade – preliminar afastada.

Apelação cível - compra-e-venda de veículo

Ementa:

Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso I, do CPC/15 - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.

Processual civil - alegações finais intempestivas - inexistência de prejuízo – mera irregularidade – preliminar afastada.

Apelação cível - compra-e-venda de veículo usado – ação indenizatória por danos materiais e morais – automóvel, com quatorze anos de uso, que acabou por apresentar diversos vícios - notas fiscais comprobatórias de itens atrelados a substituições próprias de desgaste natural, não indenizáveis - ajuste que se estabelece à vista das condições do carro, o que a pressupor cuidadoso exame - dano moral não evidenciado - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276047
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026094-66.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MÁRCIA ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DARZILA PAGOTO
GOBBI - ME CUJO NOME FANTASIA GOBBI AUTOMÓVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026094-66.2016.8.26.0564 -Voto no 8837 FH
2
Voto n. 8837 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1026094-66.2016.8.26.0564
Origem: 34a Vara Cível do Foro de Sumaré
Apelante: Márcia Alves de Souza
Apelada: Darzila Pagoto Gobbi Me
Juiz de Direito: Ivo Roveri Neto
Processual civil - nulidade do “decisum” - ausência de
fundamentação maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso I,
do CPC/15 - inocorrência - exteriorização suficiente das razões
alicerçadoras do convencimento.
Processual civil - alegações finais intempestivas - inexistência de
prejuízo mera irregularidade preliminar afastada.
Apelação cível - compra-e-venda de veículo usado
ação
indenizatória por danos materiais e morais automóvel, com
quatorze anos de uso, que acabou por apresentar diversos vícios -
notas fiscais comprobatórias de itens atrelados a substituições
próprias de desgaste natural, não indenizáveis - ajuste que se
estabelece à vista das condições do carro, o que a pressupor
cuidadoso exame - dano moral não evidenciado - sentença
preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Márcia Alves de Souza
em recurso de apelação extraído destes autos de ação indenizatória por
danos morais e materiais que move em face de Darzila Pagoto Gobbi
Me; observa reclamar reforma a respeitável sentença em fls. 222/227
que assentou a improcedência da inaugural; diz, em preliminar, por
ausência de fundamentação, da nulidade do “decisum”, o que o fizera
inquinar, “ex vi” do disposto no artigo 489, §1o, do Código de Processo
Civil; agita, ainda, a intempestividade das alegações finais da requerida;
sustenta, no mérito, demonstrada a detecção de diversos vícios no
veículo adquirido, não sanados pela suplicada, decorrendo, disso,
prejuízos materiais e morais; salienta a má-fé com se houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026094-66.2016.8.26.0564 -Voto no 8837 FH
3
demandada em comercializar o automóvel; pede, na esteira, a reversão
do resultado do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
sem
preparo
mercê
da
condição de beneficiária de gratuidade (fl. 70), registrada a oferta de
contrarrazões (fls. 240/244).
É, em síntese, o necessário.
Não comporta guarida a preliminar erigida e a
envolver nulidade da r. sentença guerreada; conquanto traga o
ordenamento jurídico de regência a adoção do princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, via do qual
todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de
nulidade, não se acha o magistrado obrigado a esgotar a matéria,
discorrendo sobre todas as teses jurídicas apresentadas; basta ofereça
os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção; e o d.
magistrado “a quo” externou de modo suficiente as razões pelas quais
chancelara a improcedência da vestibular, fazendo-o com observância
dos requisitos elencados no artigo art. 489 do CPC.
A outra das prejudiciais
intempestividade das
alegações finais - da mesma sorte não se sustenta; não cuidara a
autora, deveras, demonstrar prejuízo qualquer advindo de seu
entranhamento; o oferecimento das alegações finais fora do prazo legal,
não bastasse, constitui mera irregularidade, não havendo falar-se em
ofensa ao contraditório, ou, ainda, ao devido processo legal.
Sublinhe-se,
ainda
em
tempo,
que
o
sistema
processual civil é norteado pelo princípio do prejuízo, consoante
delineado no artigo 282, § 1o, da legislação própria: “O ato não será
repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar
a parte ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026094-66.2016.8.26.0564 -Voto no 8837 FH
4
Centra-se a testilha, em passo adiante, em conhecer-
se da eventual responsabilidade da suplicada em reparar danos de
ordem material e moral decorrentes ao dizer da autora de vícios ocultos
detectados em veículo usado que comercializara.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência da
inaugural nos seguintes termos: “Com efeito, entendo que não logrou a
autora demonstrar
minimamente
que os alegados vícios no veículo
possam ser imputados
à ré. O laudo pericial juntado, por fim, também
não logrou atestar qualquer dos problemas
elencados,
em razão do
estado em que se encontrava
o veículo, com peças desmontadas
e
inclusive sem bateria (fl. 180). Ademais,
com base nas regras de
experiência

comum
subministradas

pela
observação

do
que
ordinariamente
acontece
(CPC, artigo 375), os procedimentos
de
alinhamento
e balanceamento,
bem como a troca de pneus e bateria,
conforme
relatado pela autora, não são vícios mecânicos,
mas meros
cuidados
para
manutenção

ordinária
do
veículo,
ainda
mais
considerando
a idade do veículo quando da aquisição
(aproximadamente

14 anos). Ademais,
é certo que a autora, quando da compra, firmou
ciência de que: “Caso veículo comprado
apresente
defeitos no seu
funcionamento,
o comprador
se compromete
a apresenta-lo
a GOBBI
AUTOMÓVEIS
para que esta proceda ao conserto em caso de ser a sua
responsabilidade,
de acordo com as garantias
assumidas
e o código de
defesa do consumidor.
Qualquer
alteração
feita no veículo, fica este
totalmente
fora da garantia. Caso o comprador,
não observando
tais
condições
acima citadas, e sem prévia consulta ou autorização
da
revenda, tomara iniciativa
de fazer reparos pertencentes
às garantias

oferecidas,
estará automaticamente
abrindo mão das mesmas, e neste
momento
as responsabilidades
passam a ser por conta e risco do
comprador”.

(fl.
22).Ocorre

que,
pelos
demais
documentos

que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026094-66.2016.8.26.0564 -Voto no 8837 FH
5
acompanham
a inicial (fls. 35/39),corroborado
pela própria narrativa de
fl. 04, a autora procedeu
a reparos sem comunicar
a loja ré. Nesse
cenário, é certo que, embora não tenha nos autos qualquer indício de
que tenha relatado qualquer problema
à ré que impedisse
o regular uso
do bem, além da troca da bomba de combustível
logo que retirou o
veículo (fls. 100/102),
a própria autora afirma em sua inicial que em 22
de dezembro
de 2015 levou o veículo para verificar o que “tinha
ocorrido”,
onde então constatou
que era parte elétrica e mangueira
que
estariam danificadas
(fl. 04). Assim, dos elementos
efetivamente

constantes
dos autos, em especial a prova oral amealhada,
o que se
tem é que o único vício propriamente
dito (luz de óleo) fora apresentado

já com o veículo fora do prazo de garantia de 90 dias, tendo a própria
autora confirmado
que deixou de levar o veículo prontamente
para
reparo em razão da proximidade
das festas de fim de ano (fl. 04). Tal
fato, ademais,
foi corroborado
pelos depoimentos
colhidos em juízo, em
especial da testemunha
José Umberto Boralli, que, ainda, esclareceu

que a autora preferiu retirar o veículo do local sem efetuar os reparos,
cujas peças, por liberalidade,
seriam arcadas pela ré, o que também
fora mencionado
pelo informante
Benedito Lima Junior. Assim, entendo
que a parte autora não se desincumbiu
do ônus de comprovar
a
existência
de vício no veículo que foi adquirido
com aproximadamente

14 anos.
(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a
demanda,
com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo
Civil. Condeno a autora a arcar com as custas
processuais,
além dos honorários
advocatícios
da parte adversa, que
ora fixo em10% do valor atualizado
da causa, observado
o disposto no
artigo 98, §3o, do CPC”. (fls. 222/227)
A relação jurídica em discussão, inconteste, se acha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026094-66.2016.8.26.0564 -Voto no 8837 FH
6
disciplinada pela Lei n. 8078/90, do que se infere, não se olvida, a
efetiva possibilidade de inversão do ônus da prova em prol do
consumidor, nos termos do art. 6o da apontada legislação; não há
confundir-se, no entanto, incidência do Código de Defesa do Consumidor
com prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da autora

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pois bem: incontroversa a celebração, pelas partes,
em 24/09/2015, de contrato de compra-e-venda; envolveu o veículo
usado marca Renault, modelo Scenic RT 1.6, ano 2001, placa DEE 2907
(fl.22).
E é sabido que no comércio de veículos usados o
preço se estabelece em razão de suas condições, o que impõe ao
adquirente cuidadoso exame do produto; se de um lado há se proteger o
consumidor ante a presunção de sua hipossuficiência, de outro, em
sendo certo que um automóvel conta em média mais de quinze mil
itens, não seria razoável exigir-se do revendedor garantia a cada um
deles - como se novo fosse.
É de se notar, demais, que as anormalidades
relatadas na exordial guardam compatibilidade com o tempo de
fabricação e de uso da coisa, não se tratando, à toda evidência, de
“vício oculto”; importa lembrar, em luz de doutrina, que “nas relações
privadas o vício será oculto quando não puder ser detectado
por
pessoa de cautela ordinária.
Sendo o vício de fácil constatação,

presume-se
que houve desídia do adquirente
quando da contratação.
O
adquirente
omisso que posteriormente
invoca o vício incide em abuso
de direito (art. 187 do CC), na modalidade
'venire contra factum
proprium',
na medida em que o exercício
da pretensão
atual é
incompatível

com
a
sua
conduta
originária,

sobremaneira

pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026094-66.2016.8.26.0564 -Voto no 8837 FH
7
expectativas
legitimamente
criadas no alienante ”1.
Extrai-se do expediente em folhas 100/102, nada
obstante, que a demandada promoveu os devidos reparos no carro, o
que permeado por troca da bomba de óleo, dentro em o prazo previsto
no artigo 18, §1o, da Lei n. 8.078/90.
No que importa às irreguladades manejadas pela
autora, em descumprimento, diga-se, às condições contratuais de
garantia (fls. 33 e 37), ou seja, troca de pneus e velas, alinhamento e
balanceamento, “válvula”, “cebolinha de óleo”, luz de óleo, vidro,
cabeçote e outros itens da espécie - cujo desgaste, por natural, impõe a
realização de revisões e substituições periódicas - incogitável a
caracterização de vício oculto, saltando, disso, o descabimento do
pretendido e respectivo ressarcimento.
Tem-se, ainda, que o laudo pericial produzido nada
aclarou a respeito dos asseverados vícios ocultos, e assim por
prejudicado em razão do estado em que se achava o veículo; veja-se o
nele noticiado : “restou prejudicada
a vistoria de alguns itens a saber:
Bateria não se encontrava
instalada,
nem foi apresentada;
Ar quente
também teve sua verificação
prejudica;
Velas de ignição
não foram
apresentadas;
Bomba de combustível

sem acesso (dentro do tanque);
para ser avaliada é preciso que o motor funcione;
Desembaraçador
do
vidro traseiro
não foi possível testar; Sensor Map
não foi possível
testar; Ar condicionado
elétrica e mangueiras
não foi possível testar
o funcionamento
do ar condicionado
devido a impossibilidade
de
acionamento
do motor do veículo, as mangueiras
foram trocadas.
Tendo
em vista o estado que se encontra o veículo, com motor desmontado

parcialmente,
tornou impossível
a verificação
de alguns itens que
1 Nelson Rosenvald, in Código Civil Comentado, Editora Manole, 7a edição, página 495

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026094-66.2016.8.26.0564 -Voto no 8837 FH
8
teriam sido substituídos
pela requerente,
vide relação acima. ” (fl. 180)
Não vinga, tampouco, o pedido indenizatório por
danos morais; o que caracteriza prejuízo imaterial, com efeito, é a
consequência da ação - ou omissão - desencadeadora de aflição física
ou espiritual, dor ou qualquer padecimento à vítima, em conjugação
com o menoscabo a direito inerente à personalidade da pessoa, como a
vida, integridade física, liberdade, honra, vida privada ou ainda a de
relação, moldura nestes não verificada.
E outros fundamentos são dispensáveis ante a
adoção integral dos que deduzidos na respeitável sentença - ratificados;
evita-se, com a medida, repetições inúteis; vazias.
Nega-se,
pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária arbitrada,
nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de 10%(dez
por cento) para 12%(doze por cento) do valor da causa, observada,
contudo, a concessão da benesse da gratuidade.
TERCIO PIRES
RELATOR